Tribunal: TCU
Processo: 045.005/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6667/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Universidade Federal do Maranhão (UFMA), em desfavor da sociedade empresarial Zurc - Saneamento e Construções Ltda., em razão de possível pagamento por serviços não executados no âmbito do Contrato 4/2015, cujo objeto era a construção do prédio de laboratórios de ensino e pesquisa no Campus Balsas. Considerando que o suposto débito, no valor original de R$ 1.197.424,61, foi apontado em planilha datada de 16/4/2015 (peça 49, p. 95), antes, portanto, do término efetivo dos trabalhos realizados pela empresa, em outubro/2016, não contemplando, portanto, os serviços possivelmente executados pela empresa nesse ínterim; considerando a existência de termo de recebimento provisório das obras, assinado em 1o/12/2016 pelo fiscal dos serviços e pela contratada (peça 69, p. 10); considerando que, mesmo após as diligências realizadas junto à UFMA, não foram obtidas informações acerca de eventuais relatórios de levantamento dos serviços efetivamente executados pela empresa e pagos até a data do recebimento provisório, nem as possíveis pendências que deveriam ser saneadas até o recebimento definitivo; considerando as informações constantes dos autos, de que, após o abandono pela contratada em outubro/2016, as obras foram retomadas em novembro/2017 pela UFMA por meio de execução direta, e que a edificação se encontra em funcionamento desde fevereiro de 2020; considerando a informação da própria UFMA, de que o valor do suposto débito apurado não representaria, com segurança, se tais serviços foram ou não executados de fato; considerando que a sindicância instaurada por meio da Portaria GR 664/2020-MR, de 16/11/2020, para apurar supostas irregularidades relacionadas às obras do prédio de laboratórios, foi arquivada, pois não identificou qualquer ação ou omissão dos servidores responsáveis pela coordenação e fiscalização das obras (peça 50, p. 21-22); considerando as propostas uníssonas da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao TCU, representado pela Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva, de arquivamento destes autos sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno deste Tribunal, uma vez que o possível dano ao erário apurado pela UFMA não se sustenta, pois não reflete o total de serviços realizados até o abandono das obras; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso I, alínea "b", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em determinar o arquivamento do seguinte processo por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular, dando-se ciência da desta decisão à Fundação Universidade Federal do Maranhão e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 045.005/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Zurc - Saneamento e Construções Ltda. (07.073.558/0001-46) 1.2. Unidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.